Tribunal: TJDFT
Processo: 0713900-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713900-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS GONCALVES PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL MESSIAS GONÇALVES PEREIRA tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra o BRB - Banco de Brasília SA, processo no 0707989-69.2022.8.07.0003, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nos autos se discute a limitação dos descontos das parcelas de empréstimos consignados e empréstimos com desconto em conta corrente. Após deferido parcialmente o pedido liminar do presente agravo, os autos foram encaminhados ao CEJUSC, uma vez que o litígio versa acerca de direito disponível e envolve partes capazes. A tentativa de conciliação restou frustrada porquanto o agravante não se apresentou na audiência ocorrida em 26/07/2022. Com essas considerações, intime-se o banco agravado para apresentar resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator